Tribunal: STF
Processo: AI 225043
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE JULGOU COMPETIR AO
EMPREGADOR, NO MOMENTO PRÓPRIO, EFETUAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
E FISCAIS.
Inviabilidade do apelo extremo quando o tema
constitucional nele veiculado não tenha sido objeto de
preqüestionamento na origem (Súmula 282 do STF).
A eventual caracterização de ofensa reflexa e indireta à
Carta da República não enseja a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental improvido.